Tribunal: TJMT
Processo: 0015766-75.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015766-75.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 872.219.261-15 (APELADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA - CPF: 421.284.551-20 (ADVOGADO), ALLIGATOR'S BURGER LTDA - CNPJ: 01.097.102/0001-30 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), PREMIATTO EXPRESS (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SHOPINNG TRES AMERICAS (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELANTE), ALLIGATOR'S BURGER LTDA - CNPJ: 01.097.102/0001-30 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), PREMIATTO EXPRESS (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), LETICIA BERTONE PRADO - CPF: 441.568.878-04 (ADVOGADO), LETICIA BERTONE PRADO - CPF: 441.568.878-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1º APELO E JULGOU PREJUDICADO OS 2º E 3º APELOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTIMAÇÕES - INDICAÇÃO DE ADVOGADO - ARTIGO 272, § 5º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REQUERIMENTO -
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA CASSADA -
1ºAPELO -CONHECIDO E PROVIDO - 2º E 3º APELOS - ANÁLISE PREJUDICADA.

Havendo requerimento para que as intimações sejam direcionadas, exclusivamente, em nome de determinados patronos, a inobservância da solicitação resulta em nulidade dos respectivos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0015766-75.2009.8.11.0041, movida por JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA, em face de AMBEV S/A e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Realce-se, por importante, que dada a denunciação da lide da seguradora ITAÚ SEGUROS S/A feita pelo shopping center, esta deverá arcar com o ônus juntamente ao seu segurado, em sintonia ao presente pronunciamento, cujo valor da indenização securitária deverá ser sanada nos limites contratados na apólice, direta e solidariamente junto com o segurado, conforme expressa disposição legal (art. 781 do Código Civil) e em consonância à Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil – CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para CONDENAR solidariamente as requeridas SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS (juntamente à seguradora ITAÚ SEGUROS S/A), PREMIATTO EXPRESS e COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados da data da citação inicial.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a demanda em face da empresa ALLIGATOR'S BURGER LTDA e, por consequência, JULGO PREJUDICADA a denunciação à lide feita à COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A, com a consequente condenação da denunciante ao pagamento das verbas honorárias que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Outrossim, com base no art. 85, § 2º, do CPC, condeno as rés SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, PREMIATTO EXPRESS e COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Condeno ainda a requerida Transportes Rodoviários Cantinho Ltda - ME ao pagamento de pensão mensal, no valor de um salário mínimo, que deverá ser paga até o quinto dia útil do mês, com base no salário mínimo vigente na época de cada um dos pagamentos, devida a partir da data do óbito da Sra. Marta Nubia de Medeiros (29/03/2012), até a data em que cada um dos autores completarem 25 anos de idade, acrescentando a quota de quem o direito cessar à quota parte dos outros remanescentes.

O valor das parcelas pretéritas deverá ser calculado com base no salário mínimo vigente na data do vencimento ordinário (o primeiro vence no dia 05 seguinte ao óbito), sendo que então deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida da parte requerida.

Determino que a requerida Transportes Rodoviários Cantinho Ltda constitua capital para assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, que deverá permanecer até a cessação da obrigação.

Do valor da indenização fixada, deverá ser deduzido o montante de R$ 23.646,10, referente ao valor do seguro obrigatório - DPVAT recebido pelos autores, consoante Súmula 246 do STJ.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca (uma vez que os autores pleitearam a indenização por danos morais em R$ 500.000,00 e a condenação foi de R$ 200.000,00, bem como foi indeferido o pagamento da pensão em parcela única), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação por danos morais e com relação à pensão mensal, esse percentual deverá incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de 12 parcelas vincendas , devendo os autores arcarem com 30% das verbas mencionadas e a requerida Transportes Rodoviários Cantinho Ltda – ME com 70%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida às fls. 97.

Julgo procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A., de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização imposta ao litisdenunciante, limitada ao valor contratado na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.

Quanto aos juros moratórios, deverão ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da sociedade seguradora, conforme determina o art. 18, "d", da Lei n° 6.024/1974. Após, existindo ativo suficiente para o pagamento, os juros poderão ser exigidos.

Com relação à lide secundária, considerando que não houve resistência da seguradora à denunciação, deixo de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Nesse sentido: TJMT. Ap 36913/2017, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (....)”

Inconformada, a ré AMBEV S/A, apela, no Id. 150704541, sustentando, preliminarmente, a nulidade das intimações realizadas nos autos, ao argumento de que, após a data de 20/06/2020, estas não foram realizadas exclusivamente em nome do patrono Dr. Bruno Henrique Gonçalves, conforme requerido nos autos originários.

No mérito, defende que o apelado não apresentou qualquer prova que o cilindro de O2 tenha explodido “espontaneamente”, situação que por si só afasta a responsabilidade desta apelante.

Alega ainda que não restou comprovado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja declarada a nulidade dos atos processuais proferidos sem a devida intimação do recorrente ou, subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

No Id. 150704543, a apelante ITAÚ SEGUROS S/A apresentou as suas razões recursais, asseverando que à época do sinistro não existia cobertura securitária apta a ensejar a sua responsabilização.

Sustenta que o autor/apelado não logrou êxito em comprovar a existência de ato ilícito ensejador do dano moral.

Pugna pelo provimento para que seja reformada a decisão, reconhecendo os limites da apólice de seguros e da condenação, assim como a impossibilidade de condenação de forma solidária com a apelada/denunciante.

Por sua vez, o Condomínio Shopping 3 Américas, defendendo que não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor para o presente caso, bem como que não pode ser responsabilizado pelo acidente ocorrido, mesmo porque a explosão somente ocorreu por deficiência na válvula de segurança que deveria ter sido acionada assim que a pressão interna do cilindro de CO2 subiu, evitando assim o acidente; mas que, devido ao mau estado do cilindro e a ausência de manutenção adequada, a referida válvula não funcionou; o que faz concluir a culpa exclusiva de terceiro.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, julgando improcedente o pedido formulado na exordial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 150704551, 150704552, 150704553 e 150704554, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR NULIDADE DAS INTIMAÇÕES

Colenda Câmara.

A apelante AMBEV S/A alega que indicou o patrono Dr. Bruno Henrique Gonçalves para os quais deveriam ser destinadas, exclusivamente, as intimações realizadas. No entanto, afirma que tal requerimento não foi observado pelo juízo de primeiro grau, o que fora impugnado, inclusive, por meio de embargos de declaração na origem.

Pois bem.

O artigo 272, § 5º, do CPC, enuncia que "
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
".

O Superior Tribunal de Justiça, ratificando tal dispositivo, entende que "
'havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)' (...)
(AgInt no REsp n. 1.784.631/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)".

No caso em exame, é possível verificar que a parte apelante requereu as intimações de forma exclusiva em petição protocolizada no dia 18/12/2017, sendo que a Secretaria do Juízo de origem promoveu a respectiva alteração cadastral somente 27/04/2022, senão vejamos:

Nesse passo, o prejuízo neste caso está demonstrado, na medida em que não foi registrada ciência em nenhuma dessas publicações na forma requerida, prejudicando a sua participação em audiência, alegações finais, afetando o exercício do direito de defesa e ao contraditório da recorrente. Além disso, a sentença lhe foi desfavorável.

Dessa forma, impõe-se seja reconhecida a invalidade de todas as intimações promovidas em primeiro grau dos atos promovidos posteriormente ao efetivo requerimento do recorrente.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCORDÂNCIA DA EXECUTADA COM OS CRITÉRIOS DOS CÁLCULOS – QUESTÃO DEFINIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – ADVOGADO SUBSTABELECIDO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM OBSERVÂNCIA DO POSTULADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 272, §5º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se há pedido de intimação exclusiva em nome de novo advogado constituído pela agravante executada, a inobservância enseja a nulidade dos atos subsequentes, em razão do disposto no artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil.”
(TJMT. RAI (202) Nº 1013205-09.2017.8.11.0000. REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso da apelante AMBEV e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores ao requerimento de intimação exclusiva da recorrente AMBEV S/A, inclusive da sentença, devendo ser promovida, a partir de então, a intimação dos procuradores indicados pela apelante a respeito de todos os atos processuais, nos termos do § 5º, do artigo 272, do CPC.

Fica prejudicada a análise dos 2º e 3º apelos.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023